Tribunal: TJSP
Processo: 2005922-17.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Tentativa de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV, c.c. o art. 14, ambos do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva - Superveniência de sentença condenatória, na qual foi mantida a prisão preventiva – Prisão fundamentada em novo título - Impetração prejudicada.